Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-92.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009787-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0006-97 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0007-78 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), EDUARDO DE MELO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 298.686.348-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito" nº
1005302-28.2016.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
,
que
indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, originados do auto de infração NAI 8430200320003720091.

Como causa de pedir recursal, a agravante sustenta, em apertada síntese,
que o indeferimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, ou mesmo de seu parcelamento, compromete o funcionamento da empresa.

Alega que o valor em cobrança é oriundo de dívida de ICMS, mas que faz jus ao benefício da imunidade prevista na CRB, situação que evidencia a presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipatória.

Aduz que demonstrou, na inicial, que o auto de infração, que originou a cobrança do crédito tributário, é nulo, porquanto foi, indevidamente, atribuída responsabilidade à Agravante, que atua como distribuidora de produtos derivados de petróleo, cuja responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da Petrobrás, produtora dos combustíveis.

Assevera que o valor cobrado é demasiadamente oneroso, porque o imposto devido corresponde a R$337.851,27 (trezentos e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), enquanto que o restante é composto por multa, no valor de R$362.663,06 (trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e seis centavos).

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, para a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a flagrante probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, porquanto vem suportando o pagamento indevido do crédito em comento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido - id. 8602530 -.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 13297999 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito" nº
1005302-28.2016.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
,
que
indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, originados do auto de infração NAI 8430200320003720091.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito nº
1005302-28.2016.8.11.0041
pelo agravante
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a anulação do auto de infração
NAI 8430200320003720091.

O juízo
a quo in
deferiu o pedido de liminar
vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente dos pagamentos das parcelas do acordo de compensação, ou, suspender o débito com o respectivo depósito judicial das parcelas que venceram ao longo da demanda.

Irresignado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
originados do auto de infração NAI 84302003200037200919, ante a suposta ilegalidade na cobrança, ao argumento de que faz jus à imunidade tributária, e que os aludidos pagamentos não são de sua responsabilidade.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Ademais,
em consulta aos autos, não restou comprovada a ilegalidade da cobrança e nem
que os aludidos pagamentos não são de responsabilidade da agravante, desse modo
somente será possível constatar tais alegações no curso da instrução processual.

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020